Tribunal: STF
Processo: RE 172330
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO - ANTERIORIDADE - LEI Nº 7.856/89. Na
dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, exsurgiu constitucional o artigo 2º da Lei nº 7.856/89, no
que atendida a anterioridade prevista no artigo 195, § 6º, da
Constituição Federal em face de haver resultado da conversão de
medida provisória, isso considerado o lucro de 1989 das pessoas
jurídicas. Precedentes do Plenário: Recurso Extraordinário nº
197.790-6/MG, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão e Recurso
Extraordinário nº 181.664-3/RS, cuja redação do acórdão coube,
também, ao Ministro Ilmar Galvão, com arestos veiculados nos Diários
da Justiça de 21 de novembro de 1997 e 19 de dezembro de 1997,
respectivamente.